Tribunal: TJES
Processo: 0009130-27.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DO NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO INSS -
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA - REFORMA EM SEDE DE REMESSA QUANTO A ESSE ASPECTO.

1 – A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

2 – Para a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles.

3 – O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tese Repetitiva nº 862 do STJ.

4 – Consoante preceitua o art. 85, §4º, inciso II do CPC, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, sendo justamente este o caso dos presentes autos.

5 – Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual”.

6 – recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada em parte no âmbito da remessa necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009130-27.2020.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RICARDO LUCAS CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DO NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO INSS -
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA - REFORMA EM SEDE DE REMESSA QUANTO A ESSE ASPECTO.

1 – A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

2 – Para a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles.

3 – O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tese Repetitiva nº 862 do STJ.

4 – Consoante preceitua o art. 85, §4º, inciso II do CPC, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, sendo justamente este o caso dos presentes autos.

5 – Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual”.

6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada em parte no âmbito da remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sentença alterada em parte.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009130-27.2020.8.08.0030

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO
:
RICARDO LUCAS CARDOSO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

em razão da sentença (id. 7579748) proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação acidentária ajuizada por
RICARDO LUCAS CARDOSO DA SILVA
, que julgou procedente a demanda a fim de condenar o apelante ao pagamento de auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 05/04/2018 (data da cessação do auxílio-doença acidentário), até a data da aposentadoria ou óbito do autor.

Em suas razões (id. 7579750) sustenta o recorrente que o médico perito do INSS entendeu não ter havido preenchimento dos requisitos para concessão de auxílio-acidente, inexistindo incapacidade laborativa, sendo que o ato administrativo praticado pelo agente da autarquia goza de presunção de legitimidade.

Argumenta ainda ser isento do pagamento de custas judiciais.

Em contrarrazões o recorrido arguiu a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, que entendo deva ser afastada.

Afinal, dito princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, enfrentando-se os argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam para a impropriedade de concessão do auxílio-acidente, bem como refutam a condenação da autarquia ao pagamento de custas, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

No caso, o autor afirma ter sofrido acidente de trânsito em 27/07/2015, ocasionando-lhe sequelas graves, impedindo-o de exercer suas funções como auxiliar de produção, estando em déficit de função permanente de membro inferior esquerdo de 50% (cinquenta por cento) e mais de 25% (vinte e cinco por cento) do membro superior esquerdo, com deformidade permanente.

Relata ainda que, conforme laudo médico de dezembro de 2019, foi caracterizado como PCD (pessoa com deficiência) (fl. 77).

E, até 05/04/2018, esteve em gozo de auxílio-doença acidentário (fl. 74), sendo indeferido o pedido de auxílio-acidente.

E mais: submeteu-se a tratamento cirúrgico de emergência no antebraço e no fêmur, tendo que se submeter a novos procedimentos de fixação óssea, ante a redução de força, mobilidade e retardo na consolidação das fraturas (fl. 48), realizando o total de quatro cirurgias.

Ainda, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais emitido pelo Serviço Médico Legal, o autor tem “
debilidade permanente da função do membro superior esquerdo, em grau leve, fixável em 25% (vinte e cinco por cento) de perda mais debilidade permanente da função do membro inferior, esquerdo, de média repercussão, fixável em 50% (cinquenta por cento) de perda
” resultando “
deformidade permanente
” (fl. 62).

Contudo, a última perícia médica realizada pelo INSS constatou que não havia elementos técnicos de convicção que justificassem a incapacidade laborativa para a função declarada (auxiliar de produção) - fl. 86/90.

Pois bem.

A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Sob esse prisma, no julgamento do REsp 1112886/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 156), o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento de que
“
ser
á devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
”
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Realizada a prova pericial, restou atestado no laudo de fls. 132/146 que o autor possui marcha claudicante, com “
elevação dos membros superiores com restrição questionável dos últimos graus de movimento. Limitação em grau leve da pronossupinação do antebraço esquerdo
.”

Da referida prova técnica também extrai-se o seguinte:

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão.

Há incapacidade parcial permanente para o desempenho de atividades que requeiram sobrecarga dos membros inferiores, grandes deambulações e permanência em pé. Assim, hpa contraindicações para o desempenho das atividades que realizava na época do acidente.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado(a) é de natureza:

7.1) permanente (não é possível recuperação) ou temporária (é possível recuperação mediante tratamento)?

Há incapacidade parcial permanente
.

7.2) parcial (apenas para determinadas atividades) ou total (para todo e qualquer trabalho existente)?

Há incapacidade parcial permanente.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial justificar? Se positivo, os justificar apontando os elementos para essa conclusão.

Sim. As sequelas apresentadas produziram incapacidade parcial permanente para o desempenho de atividades que requeiram sobrecarga dos membros inferiores, grandes deambulações e permanência de pé, com contraindicações para o desempenho das atividades que realizada na época do acidente. Logo, havia restrições na época a cessação do benefício.

21) O(a) periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza que causam na execução dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Sim
.

25) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Sim. O autor apresenta perda da capacidade funcional para o exercício das atividades realizadas anteriormente.

Ademais, conforme laudo médico particular colacionado à fl. 117, afirma-se o encurtamento de 1,54cm do membro inferior esquerdo do autor, com apresentação de marcha claudicante, sendo que o antebraço evoluiu com boa consolidação, apresentando leve perda de mobilidade prono-supinação. Ainda, declara haver perda funcional permanente no membro inferior esquerdo de 40% (quarenta por cento).

E mais: constata-se que o autor possuía, à época da realização da perícia médica, vínculo laboral como PCD na empresa Rio de Janeiro Refrescos, estando afastado devido a quadro de esquizofrenia, não tendo sido reabilitado pelo INSS.

O juízo
a quo
bem observou que:

Necessária, portanto, para a caracterização do acidente do trabalho a constatação de acidente que guarde nexo de causalidade com o exercício da atividade laboral e da lesão, e que dela decorra morte, perda ou redução da capacidade laborativa.

Presentes os três elementos, mister, ainda, para fins de concessão de auxílio-acidente, que a perda ou redução funcional irradie efeitos sobre a capacidade laborativa específica, ou seja, que haja perda ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo acidentado. É que o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado, pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário.

Imperioso, assim, que haja a real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio, de modo que a perda ou redução funcional seja incompatível com a natureza do trabalho.

Assim estatui o art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91, in verbis:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Já os requisitos para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, destinados à cobertura de eventos causadores de doenças, lesões ou invalidez, encontram-se previstos na Lei nº 8.213/91, nos arts. 42 e 59, respectivamente, dependendo da caracterização da incapacidade como temporária ou definitiva, mas sempre total, e nunca parcial.

No caso dos autos, constato que há incapacidade parcial e definitiva da parte autora, que implica na redução da sua capacidade laborativa habitual ou mesmo reduza o seu potencial de labor.

A origem da sequela foi atestada pela perita do juízo nas respostas dos quesitos “2 e 5”, sendo, portanto, originada do acidente de trajeto.

O benefício de auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Este conceito está definido no artigo 86 da lei 8.213/91.

Não obstante, apesar de não estar inválido, podendo ser reabilitado, restou reconhecido pela perita que o recorrido evoluiu “
com sequelas que incapacitam a realização de funções que requeiram sobrecarga dos membros inferiores, grandes deambulações e permanência de pé, com contraindicações para o desempenho das atividades que realizava à época do acidente
”, configurando assim incapacidade parcial e definitiva para o labor, fazendo o apelado jus ao benefício auxílio-acidente.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA NÃO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA INCABÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. POSSÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1.
Para concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.
2.
No caso, o laudo técnico pericial foi conclusivo pela inexistência de incapacidade laboral definitiva. 4. Por outro lado a sentença merece reparo, eis que os documentos colacionados permitem concluir pela efetiva ocorrência de acidente de trabalho e de sua relação com a incapacidade temporária, fazendo jus o autor à concessão do auxílio-doença acidentário
5. Apelação conhecida e provida em parte. Data: 15/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0030681-86.2017.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Logo, restando comprovado o nexo causal entre as lesões decorrentes de acidente, sua consolidação e as sequelas definitivas que impliquem na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e/ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida, mostra-se devida a condenação da autarquia ao pagamento do auxílio-acidente.

Quanto à data de início do benefício, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema Repetitivo 862, fixara o entendimento de que
“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”
.

Assim, correta a sentença quando determinou que o benefício deverá ser pago a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, ou seja, a partir da 05/04/2018, devendo ser mantida nesse ponto.

Não obstante, entendo que, em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ou seja, quando da liquidação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4° Em qualquer das hipóteses do § 3°:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado apenas após liquidados os valores de auxílio-acidente aos quais o autor faz jus.

Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual
”.

No mesmo sentido cito os seguintes julgados deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - ACIDENTE DE TRABALHO – ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - BENEFÍCIOS – REQUISITOS LEGAIS - INPC – LEI LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - FEDERAL Nº. 11.430/2006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. As condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei Federal nº. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei Federal nº. 8.213/91.
3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(TJES. Apelação/Remessa Necessária n° 0012726-53.2019.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2023).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA COMPROVADA – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA APÓS LIQUIDAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA 1. O auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho. 2. O laudo pericial (ID nº 5383078) foi categórico ao indicar a incapacidade parcial e permanente do autor e sua incapacidade para voltar à atividade anteriormente desempenhada.
3. Não há que se falar em arbitramento da condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios neste momento, pois, em se tratando de sentença ilíquida, incide o artigo 85, § 4º, II, do CPC. 4.

A teor do que preconiza a súmula 178, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”
. 6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES. Apelação/ Remessa Necessária 5002509-04.2022.8.08.0047. Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2023).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de serem devidas as custas processuais nas ações acidentárias propostas perante a Justiça Estadual, nos termos do verbete sumular nº 178.
7) Recurso parcialmente provido. (TJES. 0035441-44.2018.8.08.0024. Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Convocado José Augusto Farias de Souza; Julg. 03/08/2022)

Do exposto, conheço do recurso interposto pelo INSS e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Em sede de remessa necessária
,
reformo parcialmente a sentença
, para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos ocorra quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto do relator.